Tribunal: STF
Processo: ARE 1362194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível e reexame necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com pedido anulatório de débitos fiscais e repetição de indébito. Imunidade religiosa. A sentença julgou a ação procedente e deve ser reformada. Com efeito, a Constituição Federal preceitua, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto e sobre o patrimônio, renda ou serviços de entidades sem fins lucrativos. Nesta senda, o fato dos atos administrativos tributários serem vinculados não os colocam a salvo de correção pelo judiciário, quando deixarem de observar as balizas legais. No caso, contudo, a municipalidade, em sede fiscalizatória, apurou, em diversas oportunidades, que o imóvel atrelado à exação não estava relacionado às atividades finalísticas da entidade autora. Sob essa perspectiva, o exercício do poder-dever de fiscalização da Administração revelou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da entidade demandante. A documentação trazida ao feito bem demonstra que o imóvel é utilizado como residência, isto é, tem finalidade de moradia e não guarda relação com o exercício precípuo (ou sequer indireto) do escopo institucional religioso. Os atos administrativos fiscalizatórios do município têm presunção de veracidade, legalidade e juridicidade e foram produzidos, reitere-se, por servidores públicos devidamente investidos do exercício de suas respectivas competências e funções institucionais-administrativas. Inteligência do disposto no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal. O deslinde do feito demanda sejam prestigiados os atos fiscalizatórios promovidos pelo município. Vislumbra-se, dessarte, a ausência de juridicidade dos pedidos de imunidade e de repetição de indébito deduzidos pela entidade autora. Dá-se provimento ao reexame necessário e ao apelo voluntário da municipalidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar erro material,



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alíneas b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente